Tribunal: TJSP
Processo: 2218488-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PREVISÃO DE ALTERACAO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A QUALQUER TEMPO, APÓS A SUA HOMOLOGAÇÃO – Inconformismo de um dos credores quirografários – Não acolhimento– Alteração do plano que pode ocorrer após a sua homologação, enquanto não ocorrer o encerramento da recuperação judicial –

Ementa:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PREVISÃO DE ALTERACAO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A QUALQUER TEMPO, APÓS A SUA HOMOLOGAÇÃO – Inconformismo de um dos credores quirografários – Não acolhimento– Alteração do plano que pode ocorrer após a sua homologação, enquanto não ocorrer o encerramento da recuperação judicial – Precedentes do c. STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. TJSP – Possibilidade da alteração do plano enquanto não houver o encerramento da recuperação judicial – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INÍCIO DO PRAZO DE SUPERVISÃO JUDICIAL – O prazo de dois anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei no 11.101/2005, tem início somente após o transcurso do prazo de carência fixado, consoante Enunciado no II do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ACORDO PARA ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS – A cláusula que prevê a possibilidade de a recuperanda celebrar acordo para antecipação de pagamento viola a paridade entre os credores, pois permite privilegiar determinados credores em detrimento de outros e em contrariedade ao expressamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218488-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PLEMONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE
AUTO PEÇAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218488-24.2019.8.26.0000 -Voto no 25341
2
VOTO No 25341
AI N° 2218488-24.2019.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA (4a VARA CÍVEL)
Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Agravado: PLEMONTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Interessado: PEDRO SALES (ADMINISTRADOR JUDICIAL)
Juiz: DR. KLEBER LELES DE SOUZA
Autos de origem: 1099470-56.2015.8.26.0100
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PLANO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM
ASSEMBLEIA
GERAL
DE
CREDORES

PREVISÃO DE ALTERACAO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
A
QUALQUER
TEMPO, APÓS A SUA HOMOLOGAÇÃO

Inconformismo
de
um
dos
credores
quirografários

Não
acolhimento
Alteração do plano que pode ocorrer após a
sua homologação, enquanto não ocorrer o
encerramento da recuperação judicial

Precedentes do c. STJ e das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste E.
TJSP Possibilidade da alteração do plano
enquanto não houver o encerramento da
recuperação
judicial

RECURSO
DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

INÍCIO
DO
PRAZO DE SUPERVISÃO JUDICIAL
O
prazo de dois anos de supervisão judicial,
previsto no artigo 61, caput, da Lei no
11.101/2005, tem início somente após o
transcurso do prazo de carência fixado,
consoante
Enunciado
no
II
do
Grupo
Reservado de Direito Empresarial deste
Tribunal de Justiça
RECURSO PROVIDO
NESTE TÓPICO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218488-24.2019.8.26.0000 -Voto no 25341
3
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DE
ACORDO
PARA
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTOS
A cláusula que prevê a
possibilidade de a recuperanda celebrar
acordo para antecipação de pagamento
viola a paridade entre os credores, pois
permite privilegiar determinados credores
em
detrimento
de
outros
e
em
contrariedade ao expressamente aprovado
pela
Assembleia
Geral
de
Credores

RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão que homologou o
aditivo ao plano de recuperação judicial da agravada PLEMONTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA (fls. 1.320/1.321 dos
autos de origem).
O agravante sustenta, em resumo, que foi listado
como credor quirografário (classe III) da empresa recuperanda pela
quantia de R$ 157.916,99.
Assevera que o plano deve ser reexaminado, em
razão do excessivo sacrifício imposto aos credores quirografários,
consistente em: i) possibilidade de convocação de nova assembleia de
credores, no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações, ao
invés de decretação de falência; ii) início para o prazo de supervisão
judicial; e iii) possibilidade de a recuperanda realizar acordos de
antecipação de pagamento.
Assim, requer a reforma da decisão, determinando
que a empresa recuperanda apresente um novo plano de recuperação
judicial, convocando-se nova Assembleia Geral de Credores para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218488-24.2019.8.26.0000 -Voto no 25341
4
deliberação do substitutivo apresentado.
Deferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo
(fls.
156/157), sobrevieram informações do juízo “a quo” (fls. 164/166),
manifestação do Administrador Judicial (fls. 168/170) e resposta
recursal (fls. 172/177).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo parcial provimento do recurso (fls. 183/192).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em 15/07/2014, a empresa agravada PLEMONTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA apresentou pedido de
recuperação
judicial
(fls.
01/09
dos
autos
de
origem
no
1099470-56.2015.8.26.0100 4a Vara Cível de Diadema/SP).
Deferido o processamento, foi apresentado o plano
de recuperação judicial (fls. 954/955 dos autos de origem), o qual foi
aprovado e homologado em 22/01/2015 (fls. 1015/1018).
Foi interposto agravo de instrumento (processo no
2169528-42.2016.8.26.0000), apontando ilegalidades no plano. O
recurso foi parcialmente provido por esta E. Câmara, determinando-se a
apresentação de aditivo ao plano, em acórdão assim ementado:
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Homologação
de plano aprovado pela assembleia. Afastadas as alegações de
irregularidade com relação ao prazo de pagamento, carência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218488-24.2019.8.26.0000 -Voto no 25341
5
deságio. Precedentes do Tribunal. Correção monetária, a
despeito de não especificada, que se previu, assim sem violar
a jurisprudência das Câmaras Reservadas. Índice, porém, que
se omitiu, deverá ser levado a deliberação dos credores.
Plano, no mais, que não previu valor certo ou determinável
para o pagamento das parcelas do débito. Previsão de
pagamento conforme previsão do fluxo de caixa da
recuperanda. Inadmissibilidade. Decisão em parte revista.
Recurso parcialmente provido” (Agravo de Instrumento
2169528-42.2016.8.26.0000; Rel. Des. Claudio Godoy, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 14/08/2017).
Assim, foram apresentados aditivos ao plano de
recuperação judicial (fls. 1191/1198 e 1279/1284), os quais foram
submetidos à apreciação da Assembleia de Credores.
Em 09/10/2018, o plano aditado foi aprovado por
unanimidade entre os credores presentes na classe I (trabalhistas); por
67,28% dos créditos presentes na classe III (quirografários) e por
unanimidade entre os credores da classe IV (fls. 1293/1302 dos autos
de origem).
Sobreveio,
então,
a
r.
decisão
agravada,
homologando, sem ressalvas, o plano de recuperação judicial da
empresa agravada (fls. 1320/1321 dos autos de origem).
Passa-se, pois, à análise do plano impugnado pelo
agravante.
De início, é importante ressaltar que a deliberação da
Assembleia Geral de Credores deve respeitar a legalidade e o direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218488-24.2019.8.26.0000 -Voto no 25341
6
grupo de credores, sob pena de o plano aprovado não ser homologado.
Nesse contexto, o Enunciado 44 da 1a. Jornada de
Direito Comercial - Conselho de Justiça Federal estabelece que “A
homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores
está sujeita ao controle judicial de legalidade”.
Nessa linha, o c. STJ já decidiu: “RECURSO
ESPECIAL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, APROVAÇÃO DE PLANO PELA
ASSEMBLEIA
DE
CREDORES.
INGERÊNCIA
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO
PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A assembleia de
credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de
recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão
sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral,
requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 2. Recurso
especial conhecido e não provido.” (REsp 1.314.209-SP; Rel. Min. Nancy
Andrighi; DJ de 1o/06/2012).
Modificação do plano. No caso em tela, não se vê
óbice à modificação do plano, à luz do artigo 35, inciso I, alínea 'a' da
Lei no 11.101/2005, segundo o qual a Assembleia Geral de Credores
tem atribuição para deliberar sobre “aprovação, rejeição ou
modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo
devedor”.
O c. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a
possibilidade de modificação do plano, após o prazo de supervisão.
“RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
MODIFICAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO APÓS O BIÊNIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218488-24.2019.8.26.0000 -Voto no 25341
7
SUPERVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO TENHA
OCORRIDO O ENCERRAMENTO DAQUELA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO
DA EMPRESA. ALTERAÇÃO SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES. SOBERANIA DO ÓRGÃO. DEVEDOR DISSIDENTE QUE DEVE
SE SUBMETER AOS NOVOS DITAMES DO PLANO. PRINCÍPIOS DA
RELEVÂNCIA DOS INTERESSES DOS CREDORES E DA PAR CONDITIO
CREDITORUM. 1. O legislador brasileiro, ao elaborar o diploma
recuperacional,
traçou
alguns
princípios,
de
caráter
axiológico-
programático, com o intuito de manter a solidez das diversas normas
que compõem a referida legislação. Dentre todos, destacam-se os
princípios da relevância dos interesses dos credores; par conditio
creditorum; e da preservação da empresa, os quais são encontrados no
artigo 47 da Lei 11.101/2005. 2. Essa base principiológica serve de
alicerce para a constituição da Assembleia Geral de Credores, a qual
possui a atribuição de aprovar ou rejeitar o plano de recuperação
judicial, nos moldes apresentados pelo Administrador Judicial da
empresa recuperanda. 3. Outrossim, por meio da 'Teoria dos Jogos',
percebe-se uma interação estratégica entre o devedor e os credores,
capaz de pressupor um consenso mínimo de ambos a respeito dos
termos delineados no plano de recuperação judicial. Essas negociações
demonstram o abandono de um olhar individualizado de cada crédito e
um apego maior à interação coletiva e organizada. 4. Discute-se, na
espécie, sobre a modificação do plano originalmente proposto, após o
biênio de supervisão judicial - constante do artigo 61 da Lei de Falências -
, sem que houvesse o encerramento da recuperação judicial da empresa
recuperanda. Ainda que transcorrido o prazo de até 2 anos de
supervisão judicial, não houve, como ato subsequente, o encerramento
da recuperação, e, por isso, os efeitos da recuperação judicial ainda
perduram, mantendo assim a vinculação de todos os credores à
deliberação da Assembleia 5. Recurso especial provido.” (STJ, REsp
1302735-SP, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17/03/2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218488-24.2019.8.26.0000 -Voto no 25341
8
DJe 05/04/2016)
No mesmo sentido é o Enunciado no 77 da II
JORNADA DE DIREITO COMERCIAL, coordenada pelo CJF: “As
alterações do plano de recuperação judicial devem ser submetidas à
assembleia geral de credores, e a aprovação obedecerá ao quorum
previsto no art. 45 da Lei n. 11.101/05, tendo caráter vinculante a
todos os credores submetidos à recuperação judicial, observada a
ressalva do art. 50, § 1o, da Lei n. 11.101/05, ainda que propostas as
alterações após dois anos da concessão da recuperação judicial e desde
que ainda não encerrada por sentença”.
Sem destoar, é a jurisprudência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio TJSP: “Recuperação
judicial - Plano aprovado em assembleia de credores e homologado em
Juízo
Soberania
da
assembleia
de
credores
-
Relativização
-
Jurisprudência - Exame concreto das cláusulas - Realização de nova
assembleia em caso de descumprimento do plano - Não cabimento -
Infringência aos artigos 61, §1o e 73, inciso IV da Lei 11.101/2005 -
Alteração do plano após a homologação judicial - Possibilidade -
Recurso
parcialmente
provido”
(g/n)
(AI
n.
2259270-10.2018.8.26.0000; Rel. Des. Fortes Barbosa; 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; j. 18/02/2019);
“Agravo
de
instrumento.
Recuperação
judicial.
Homologação de plano aprovado pela assembleia. Afastadas as
alegações de irregularidade com relação ao prazo de pagamento,
deságio e incidência de juros. Prazo de carência, aqui, na prática, de 36
meses, o qual não se reputa irregular. Observação, porém, de que o
período da supervisão judicial da recuperação será tomado a partir do
término do prazo de carência para os pagamentos. Irregularidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218488-24.2019.8.26.0000 -Voto no 25341
9
cláusula de autorização genérica de alienação de ativos, a qual não
prescinde da autorização judicial. Nulidade de cláusula que afasta
decretação da falência, em caso de descumprimento do plano.
Convolação, à luz dos arts. 61 e 62 da Lei 11.101/05 e precedentes do
Tribunal, que não demanda prévia oitiva dos credores. Assente a
possibilidade de apresentação e apreciação pela assembleia de
plano modificativo. Precedentes da Corte Superior e da Câmara
admitindo a iniciativa de modificação do plano, mesmo e
inclusive depois do prazo de supervisão. Decisão em parte revista.
Recurso
parcialmente
provido”
(g/n)
(AI
n.
2042945-75.2017.8.26.0000; Rel. Des. Claudio Godoy; 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; j. 02/10/2017);
“Recuperação judicial. Pedido da recuperanda de
realização de nova assembleia de credores para, dentre outros pontos,
deliberar sobre aditamento do plano de recuperação judicial
anteriormente aprovado e homologado. Decisão de deferimento. Agravo
de instrumento de credor. Possibilidade de alteração do plano de
recuperação judicial expressamente prevista no art. 35, I, "a" da
Lei 11.101/2005. Jurisprudência, nesse sentido, das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Manutenção
da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.” (g/n) (AI n.
2252305-50.2017.8.26.0000; Rel. Des. Cesar Ciampolini; 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; J. 03/08/2018).
Assim, visando à preservação da empresa, é
permitida a alteração do plano de recuperação judicial após a sua
homologação, enquanto não ocorrer o encerramento do processo de
recuperação.
Do termo inicial para o prazo de supervisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218488-24.2019.8.26.0000 -Voto no 25341
10
judicial. No caso em debate, o plano prevê, aos credores da classe III
que: os Créditos Quirografários serão pagos com 40,0% (quarenta por
cento) deságio, carência de 3 meses de juros e principal a partir da
homologação e, após este prazo, haverá mais 3 meses de carência de
principal (havendo pagamento de juros), após o prazo de 6 (seis)
meses o pagamento ocorrerá em 66 parcelas mensais e sucessivas com
um acréscimo de 0,75% a.m. acrescida da TR (fls. 1282 dos autos de
origem).
Trata-se de clausula estritamente negocial, não
cabendo análise judicial em razão da soberania das deliberações da
Assembleia Geral de Credores.
As Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste
Tribunal têm decidido que não configura afronta à legislação o fato de o
prazo de pagamento dos credores extrapolar o período de fiscalização
de dois anos previsto no artigo 61, da referida lei, com a seguinte
ressalva: somente depois deste prazo de carência é que tem início o
biênio de fiscalização judicial.
Nessa linha, o Enunciado II do Grupo Reservado de
Direito Empresarial preconiza: “O prazo de dois anos de supervisão
judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/05, tem início após
o transcurso do prazo de carência fixado”.
Da impossibilidade de acordo para antecipação
de pagamentos. No caso dos autos, o aditivo ao plano de recuperação
judicial prevê: “A Recuperanda poderá realizar a qualquer momento,
após a concessão da recuperação judicial, acordo de antecipação de
pagamentos, respeitando as regras no capítulo a seguir” (fl. 1283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218488-24.2019.8.26.0000 -Voto no 25341
11
Todavia, tal cláusula viola a paridade entre os
credores, pois permite à recuperanda a realização de acordo a seu
exclusivo critério, permitindo escolher e privilegiar determinados
credores em detrimento de outros e do que foi expressamente aprovado
pela Assembleia Geral de Credores.
Nessa linha, merece destaque o parecer do douto
Procurador de Justiça Dr. CARLOS ALBERTO AMIN FILHO, ao frisar que:
“Finalmente, a cláusula que prevê acordo de antecipação de pagamentos a
qualquer momento após a concessão da recuperação judicial (fls. 1283 dos
autos originários) é genérica e deve ser afastada, pois pode violar a
paridade entre os credores se houver acordos privilegiando classes ou
credores específicos em detrimento dos demais. Ou seja, constitui
verdadeira afronta ao princípio do 'pars conditio creditorum', na medida em
que não se sabe em que condições poderão determinados credores da
mesma classe receber antes do que outros ou, mesmo, se a estes serão
aplicados percentuais de deságio discrepantes em relação aos demais
credores. Ademais, a disposição não torna impessoal as regras da
aplicação de tal beneplácito, o que permitiria que outros credores nas
mesmas condições se habilitassem a tanto, se assim entendessem, e
asseguraria o pleno respeito ao princípio da transparência, que deve reger
as causas falimentares e recuperacionais (pela disposição sob exame
também ignorado)” (fl. 191).
Em conclusão, dá-se provimento em parte ao
recurso, determinando-se que a recuperanda proceda aos ajustes
necessários ao Plano aprovado, no prazo de 30 dias, sob pena de
decretação da falência.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218488-24.2019.8.26.0000 -Voto no 25341
12
provimento parcial ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator